Tribunal: TJPA
Processo: 0003459-74.2015.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. INCIDÃNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006 NO PATAMAR MÃXIMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODE DA APELANTE QUE CONSTITUI JUSTIFICATIVA IDÃNEA PARA IMPOR A DIMINUIÃÃO DAS REPRIMENDAS EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A recorrente foi presa transportando 55 (cinquenta e cinco) gramas de maconha, circunstÃ¢ncia que revela-se idÃ ́nea para justificar a reduÃ§Ã£o da pena no patamar de 1/6 (um sexto), uma vez que a quantidade de droga apreendida pode servir de parÃ¢metro no estabelecimento do quantum da reduÃ§Ã£o das reprimendas. Precedente do STJ.2. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003459-74.2015.8.14.0048
APELANTE: ROSA CILENE PINHEIRO DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODE DA APELANTE QUE CONSTITUI JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOR A DIMINUIÇÃO DAS REPRIMENDAS EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A recorrente foi presa transportando 55 (cinquenta e cinco) gramas de maconha, circunstância que revela-se idônea para justificar a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), uma vez que a quantidade de droga apreendida pode servir de parâmetro no estabelecimento do quantum da redução das reprimendas. Precedente do STJ.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 09 de agosto 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ROSA CILENE PEREIRA DOS SANTOS
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs a presente
APELAÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

A apelante alega que a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve incidir no patamar máximo previsto em lei, uma vez que é primária e tem bons antecedentes.

Pede o provimento do apelo a fim de ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que não houve qualquer equívoco na dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 10/05/2015, na Cidade de Salinópolis, a apelante ingressou no Centro de Recuperação Regional localizado no município, com 55 (cinquenta e cinco) gramas de maconha que estavam escondidos no seu órgão genital. Todavia, ao ser revistada em uma sala reservada do complexo prisional, confessou que estava transportando a substância entorpecente em suas partes íntimas que seria entregue ao detento conhecido pelo prenome ¿Renan¿.

DA REDUÇÃO DA PENA

A apelante alega que a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve incidir no patamar máximo previsto em lei, uma vez que é primária e tem bons antecedentes.

Com efeito, a recorrente foi presa transportando 55 (cinquenta e cinco) gramas de maconha, circunstância que revela-se idônea para justificar a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto), uma vez que a quantidade de droga apreendida pode servir de parâmetro no estabelecimento do quantum da redução das reprimendas.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ERESP 1.431.091/SP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I a II. Omissis
III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
IV - Omissis.
V - Omissis
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.139/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator